Tribunal: TJSP
Processo: 0000018-20.2015.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Necessidade de redução

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306 do CTB sua redação atual. Quadro probatório seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Penas. Readequação que é de rigor. Necessidade de redução da sanção do art. 293 do CTB, valendo-se dos mesmos critérios de quantificação das demais penas impostas. Parcial provimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000018-20.2015.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso interposto
por AUGUSTO DOS SANTOS SILVA para reduzir a 02 meses a pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantida,
no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000018-20.2015.8.26.0673 - Flórida Paulista - VOTO No 10.641 2/5 V
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 0 0 1 8 - 2 0 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 6 7 3
A p e l a n t e : A u g u s t o d o s S a n t o s S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : F o r o D i s t r i t a l d e F l ó r i d a P a u l i s t a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . P a l o m a M o r e i r a
d e A s s i s C a r v a l h o
VOTO no 10.641
Apelação
criminal.
Embriaguez
ao
volante.
Absolvição. Impossibilidade. Fato cometido sob a
égide da Lei no 12.760/12, que conferiu ao art. 306
do CTB sua redação atual. Quadro probatório
seguro. Réu que admite em Juízo a ingestão de
álcool, a qual foi confirmada pelo exame de sangue
realizado. Crime de perigo abstrato. Condenação
mantida. Penas. Readequação que é de rigor.
Necessidade de redução da sanção do art. 293 do
CTB,
valendo-se
dos
mesmos
critérios
de
quantificação das demais penas impostas. Parcial
provimento do recurso.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 250/252, publicada em
05/02/2019, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o
acusado AUGUSTO DOS SANTOS SILVA condenado, como incurso no art.
306 da Lei no 9.503/97 (CTB), às penas de 06 meses de detenção, sob o
regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso unitário, além da suspensão ou
proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 03 meses, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP, por prestação pecuniária no valor de 01 salário
mínimo, a entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000018-20.2015.8.26.0673 - Flórida Paulista - VOTO No 10.641 3/5 V
Conforme razões apresentadas, pretende sua absolvição por insuficiência
do conjunto probatório e pela atipicidade diante da falta de comprovação da
capacidade psicomotora alterada do acusado para dirigir (fls. 265/275).
Após as contrarrazões (fls. 285/289), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do
apelo (fls. 307/311).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso, nos moldes propostos
pela d. PGJ.
Narra a denúncia (fls. 56/57) que AUGUSTO DOS SANTOS
SILVA, em 11 de outubro de 2014, por volta das 01h40min, na Avenida
Aguapeí, no 600, cidade de Flórida Paulista, conduziu o veículo automotor
VW Fox, modelo 2009, cor branca, com capacidade psicomotora alterada
em razão de influência de álcool.
Entre 06/10/2015 (fls. 84/85) e 26/09/2018 (fls. 190), o
processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos, enquanto o réu
era beneficiado pelo sursis processual da Lei no 9.099/95.
Com
efeito,
apesar
das
ponderações
defensivas,
a
condenação do réu por embriaguez ao volante deve ser mantida à luz do
convincente conjunto probatório, adiante analisado.
Em Juízo, ao ser interrogado, AUGUSTO admitiu que
assumiu a condução de veículo automotor pela via pública, após ingerir
bebida alcoólica, consistente em uma lata de cerveja. Disse que, enquanto
conduzia, um animal repentinamente atravessou a pista diante do veículo,
razão pela qual acionou o freio, sofrendo um capotamento (prova oral
registrada no DVD que acompanha os autos).
As testemunhas Natália e Stela, que figuravam como
passageiras no veículo do réu, foram ouvidas em Juízo e, no essencial,
confirmaram o capotamento descrito por ele, sem nada esclarecerem sobre
o motivo do acidente.
O laudo de exame toxicológico de dosagem alcoólica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000018-20.2015.8.26.0673 - Flórida Paulista - VOTO No 10.641 4/5 V
acostado a fls. 13 dos autos, apontou que o réu conduzia o veículo
automotor sob a influência de bebida alcoólica, com concentração de 0,9
gramas de álcool por litro de sangue.
Pois bem.
Neste contexto, está configurado o crime, porquanto o art.
306 do CTB, em seu preceito primário, criminaliza os comportamentos de
guiar veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.
Para que não reste dúvida, em seu § 1o, I, o dispositivo
esclarece que tais condutas são constatadas, dentre outras possibilidades,
pela: “concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar”.
Esses limites foram extrapolados pelo réu, conforme
resultado do exame de sangue.
Como se nota do inciso acima destacado, quando a
concentração de álcool por litro de ar alveolar ou sangue é superior à
indicada no texto da lei, presume-se a capacidade psicomotora alterada
do condutor. Se indisponível tal prova com precisão matemática, outros
sinais podem, eventualmente, indicar a embriaguez, sendo a análise, neste
último caso, casuística.
Nesta linha de entendimento, vale conferir a jurisprudência
deste E. Tribunal, dedicada à inovação da Lei no 12.760/12: “Vê-se, portanto,
que não mais se exige determinada concentração de álcool no sangue para a
caracterização do delito, bastando que o agente conduza veículo automotor com a
capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, sendo
esta alteração presumida no caso de concentração igual ou superior a 0,6g de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3mg de álcool por litro de ar
alveolar” (g.n.) (Apelação Criminal no 0001520-22.2011.8.26.0127, 16a
Câm., rel. Des. Newton Neves, 15/06/2015).
No mais, o delito é de perigo abstrato, em vista da exclusão
da elementar “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”, não
mais presente no tipo penal. Consequentemente, não mais se exige, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000018-20.2015.8.26.0673 - Flórida Paulista - VOTO No 10.641 5/5 V
a responsabilização criminal, que o motorista dirija de forma visivelmente
anormal ou perigosa.
Certa a condenação, as penas de detenção e multa foram
dosadas sem excesso, nos mínimos patamares. Em benefício ao réu, a
primeira foi substituída por prestação pecuniária, fixado o regime aberto
para a hipótese de descumprimento.
A r. decisão comporta pequeno reparo.
Como no momento de quantificar a penalidade do art. 293 do
CTB não foi observada a exigência de, dentro dos limites daquele
dispositivo, realizar cálculo que espelhe os critérios usados na pena
detentiva aplicada, impõe-se a necessidade de reforma.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “A pena de
suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo
automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar
proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art.
293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/02/2014, DJe
25/02/2014). No mesmo sentido, decisões na Corte Superiora no REsp
1286511/MG e HC 159298/PR, dentre outros.
Por esses fundamentos, imponho ao réu a pena de 02 meses
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
interposto por AUGUSTO DOS SANTOS SILVA para reduzir a 02 meses a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator